Tribunal: TJDFT
Processo: 0723250-86.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” REJEITADAS. USO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO PELA RÉ MEDIANTE PAGAMENTO DA FATURA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEVER DE PAGAMENTO.
1. Prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade da parte é verificada à luz das afirmações deduzidas na inicial; a responsabilidade dos réus é questão relativa ao mérito da causa e com ele será analisada. Preliminares rejeitadas.
2. O Autor é consumidor na relação tratada com a Ré Virtus, prestadora do serviço de utilização do crédito do consumidor em troca das milhas adquiridas. O intuito de investimento pelo consumidor não afasta a relação de consumo, como bem trazido pelo STJ em relação às corretoras de investimento (REsp 1.194.627). Incidência do CDC sobre a relação.
3. Embora a Ré Virtus indique a parceria com os Réus Banco Topázio e PAYU no contrato com o consumidor, não seria possível imputar a responsabilidade a terceiro tão somente com base no afirmado pela Ré Virtus em seu contrato, uma vez que esse não obriga terceiros além da própria Ré Virtus. Não se verifica que os Réus tenham participado da cadeia de fornecimento do serviço, pelo que não é imputável a responsabilidade solidária, conforme artigo 25, § 1o, do CDC; ademais, na época dos fatos, já havia sido encerrado o contrato de correspondência bancária junto à instituição financeira.
4. Recursos CONHECIDOS e PROVIDOS para julgar improcedentes os pedidos em face dos Réus Banco Topázio e BCASH (Payu Brasil Intermediação de Negócios Ltda) e manter a sentença nos demais termos. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).